Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-24.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
r Municipal no 16/2003, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza "propter laborem", não se incorporando aos vencimentos, de modo que não é passível de descontos previdenciários. Precedentes. Recurso improvido, por maioria de votos.
(TJSP; Apelação Cível 1002775-24.2019.8.26.0157; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 05/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
Servidor Municipal de Cubatão. "Agente Fiscal de Tributos I". Pretensão à inclusão da vantagem denominada "Adicional de Produtividade Fiscal – APF", instituída pela Lei Complementar Municipal no 16/2003, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza "propter laborem", não se

Ementa:
Servidor Municipal de Cubatão. "Agente Fiscal de Tributos I". Pretensão à inclusão da vantagem denominada "Adicional de Produtividade Fiscal – APF", instituída pela Lei Complementar Municipal no 16/2003, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade. Verba de natureza "propter laborem", não se incorporando aos vencimentos, de modo que não é passível de descontos previdenciários. Precedentes. Recurso improvido, por maioria de votos.